Tribunal: TJBA
Processo: 0372358-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0372358-18.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ06 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial e distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais. A embargante alega erro de premissa fática, afirmando que a exordial de origem não incluiu em seu objeto os meses de janeiro, abril e julho de 2008, os quais já haviam sido quitados na via administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro de premissa fática no acórdão embargado ou se o julgamento observou estritamente o princípio da congruência diante da ausência de pedido certo e expresso de exclusão de competências tributárias do pedido declaratório inicial. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a afastar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo impróprios para rediscutir tese jurídica decidida no acórdão. 4. O princípio da congruência vincula o órgão julgador aos pedidos deduzidos na exordial. A mera menção incidental de quitação parcial, sem que a parte autora promova a emenda dos pedidos finais, sujeita a totalidade do lançamento original ao provimento judicial. 5. Mantida a improcedência das competências não decotadas por pedido expresso, configura-se sucumbência recíproca proporcional nos termos da lei processual civil. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via hábil para o reexame da causa ou a rediscussão do mérito julgado. 2. Por força do princípio da adstrição, a delimitação do litígio vincula-se aos pedidos certos formulados na petição inicial, ensejando sucumbência proporcional em relação a parcelas de débitos que, conquanto pagas administrativamente, não foram formalmente excluídas do petitório de ingresso". Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0372358-18.2013.8.05.0001, figurando, como Embargante, AXIA ENERGIA NORDESTE S.A (COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO), e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça